Tribunal: TJBA
Processo: 0565436-40.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0565436-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Antônio Eduardo Cunha Setúbal contra o Município de Salvador e outros, em face de multa aplicada no processo administrativo nº P001939348. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para anular a penalidade, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da notificação do impetrante, no prazo de 30 dias, compromete a validade do processo administrativo e impõe a anulação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 12.016/2009 determina a obrigatoriedade do reexame necessário de sentença concessiva em mandado de segurança.

4. A validade do processo administrativo depende da observância ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A falta de comprovação de notificação regular do impetrante dentro do prazo legal impede o exercício do direito de defesa, maculando o processo e tornando nula a multa imposta.

6. A sentença de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de comprovação da notificação válida do administrado no prazo legal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. É nula a multa administrativa aplicada em processo que não assegurou ao interessado a oportunidade de defesa.

3. Concedida a segurança, a sentença sujeita-se ao reexame necessário, mas deve ser mantida quando em consonância com a legislação e a Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º, e art. 25; CPC, art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565436-40.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora